Tribunal: STF
Processo: ARE 777892
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL E DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.